Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732614-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIAGO DOS SANTOS SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de revisão de cláusulas de financiamento n. 0716358-98.2022.8.07.0020, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado. Em suas razões recursais (ID 39239160), o agravante alega que “está passando por uma grave crise financeira e por isso não possui mais condições de pagar as custas judiciais”. Esclarece que “passa por dificuldades impostas pela COVID-19, por ser microempresário”. Afirma que “foi pego de surpresa pelo lockdown, assim foi reduzido drasticamente seus ganhos, já que o mesmo não tem outra ocupação, portanto, com as dificuldades que lhe foram impostas, para conseguir o seu sustento o autor se viu em um dilema financeiro.” Argumenta que “a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art. 5o inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos, diante dos fatos, e das provas, que seja enfim deferida a justiça gratuita”. Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. No mérito, que seja reformada a r. decisão agravada, concedendo-lhe a gratuidade de justiça requerida. Recurso tempestivo. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que é desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Sabe-se que a gratuidade de justiça é conferida aos reconhecidamente pobres, na acepção jurídica do termo, assim considerados aqueles que não podem arcar com os custos oriundos de um processo judicial sem que comprometa o próprio sustento ou de sua família. De tal forma, dispõe a Lei Maior que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Tal dispositivo, finalisticamente voltado à promoção de igualdade material entre as partes, máxime no curso do processo judicial, não merece aplicação indistinta e genérica, sob o risco de acometer justamente a isonomia. O Código de Processo Civil, em atenção à normatização constitucional, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobressai, portanto, como requisito a incapacidade financeira para pagamento de custas e despesas processuais (art. 98, CPC). Pois bem. De início, é importante destacar que, embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos, consoante dispositivo constitucional acima transcrito. Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, a despeito de alegar estar passando por uma grave crise financeira, o agravante não apresenta qualquer documento que comprove quais são os seus rendimentos mensais (pró-labore), tampouco junta extratos integrais de suas contas bancária e comprovantes de suas despesas ordinárias. Da mesma forma, o veículo objeto do financiamento é um carro de luxo (BMW X1 SDRIVE 2.0 – ID 136550640), elemento que somado aos demais revela a incompatibilidade da alegação de hipossuficiência financeira e demonstra, ao contrário, possuir o agravante condições de pagar as módicas custas de ingresso e, mesmo, do preparo recursal. Não há elementos outros que apontem para conclusão diversa da atingida pelo juízo de origem. A justificativa apresentada pelo agravante, no sentido de serem as parcelas de valor elevado, tampouco se mostra suficiente para alterar esse entendimento, pois, não foi apresentada previamente ao juízo de referência elementos que pudessem infirmar a sua conclusão, a dois, confirma, na verdade, o contrário: possuir o agravante condições financeiras de suportar essa despesa. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça, mais adequado ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica do acórdão adiante transcritos: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUSA versus BRB BANCO DE BRASILIA SA “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) – (Grifo nosso) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022